Tribunal: TJMT
Processo: 1007208-98.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007208-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (IMPETRANTE), ELIAS DA SILVA - CPF: 001.400.121-76 (PACIENTE), 2ª Vara Cível - Tangará da Serra/MT (COATOR), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYLON MARIANO DA SILVA - CPF: 062.042.851-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS E DIVÓRCIO – CITAÇÃO POR EDITAL/NÃO CONHECIMENTO DA DEMANDA - PRISÃO CIVIL – DÍVIDA ALIMENTAR PRETÉRITA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILDIADE DE ARCAR COM O VALOR DÉBITO – MAIORIDADE FILHO - DESCABIMENTO DA PRISÃO CIVIL QUE PODE ACARRETAR PERDA DO EMPREGO E SUSTENTO DE OUTRO FILHO - DÉBITO QUE PERDEU A URGÊNCIA DA MEDIDA - ORDEM CONCEDIDA.

“(...) No caso, trata-se de dívida alimentar pretérita, em que o débito perdeu claramente a sua atualidade, não se justificando, assim, o decreto da prisão civil. ORDEM CONCEDIDA.” (Habeas Corpus, Nº 70081766073, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Redator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 26-06-2019”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de “Habeas Corpus” com pedido liminar, pelo advogado, DR. RAFAEL JOSE PAULI, em favor do paciente

ELIAS DA SILVA, contra ato acoimado de ilegal da lavra do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Prestar Alimentos e Divórcio n. 0009348-11.2011.8.11.0055, código 138918, Proc. 1158/2011, decretou a prisão civil do paciente, como forma de compeli-lo ao pagamento da quantia reclamada, referente à pensão alimentícia dos meses de outubro de 2019 a maio de 2021.

Sustenta que a manutenção do decreto de prisão civil do PACIENTE afronta o seu direito à liberdade, pois, além de ter sido citado por edital e não ter tido conhecimento da demanda, por longo período de prazo, o débito exequendo atingiu cifras que o PACIENTE não tem condições de arcar com o pagamento.

Argumenta diante da inteligência da Súmula nº 309 do STJ, que: “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”

No caso dos autos, o débito chegou à cifra atualizada de R$ 73.624,73 (setenta e três mil seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e três reais), sendo no RITO DE EXPROPRIAÇÃO - Débitos antigos atualizados – art. 528, §8º CPC, (junho/2021 a março/2023), são R$ 28.279,87 (vinte e oito mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), e pelo RITO DE PRISÃO - Débitos novos atualizados – art.528, §8º CPC (julho/2018 a março/2023): R$ 45.344,86 (quarenta e cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Assevera, todavia, que o PACIENTE não dispõe de reservas ou patrimônio capaz de adimplir o débito alimentar, ei que o PACIENTE também possui outro filho e conforme documentos acostados, vem cumprindo regularmente com o pagamento da pensão, haja vista tomou conhecimento do filho e prontamente firmou acordo de pensão na Comarca de Peixoto de Azevedo; bem como, trabalha como assalariado, e seus rendimentos são de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil por mês) bruto, com o que precisa se sustentar (aluguel, alimentação, deslocamento), e ainda suprir as necessidades de seu outro filho. Note-se, inclusive, que o bloqueio judicial de seu salário impediu o cumprimento de todas suas despesas, justificando, que não possui condições financeiras favoráveis ao cumprimento do pagamento integral do débito).

Por fim, alega que a execução ou sua continuidade, é inadmissível, pois o exequente atingiu a maioridade, é casado; e segundo consta nos autos teria iniciado estudos, demonstrando que não há qualquer urgência no decreto prisional, que só se revestiria em constrangimento ilegal ao PACIENTE e, ainda, colocaria em risco a perda de seu emprego e salário, dificultando, inclusive, eventual tentativa de composição amigável para pagamento do débito alimentar.

Requer seja a ordem concedida liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal ora suportado pelo PACIENTE, tornando-a definitiva após regular processamento, havendo como consequência a expedição do competente contramandado de suspensão da ordem de prisão, pois desta forma essa Colenda Câmara editará acórdão compatível com os excelsos ditames da Lei, do Direito e da JUSTIÇA!

A ordem foi concedida. (id. 207722170)

Informações. (id. 209103180)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela concessão da ordem. (id. 209242156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de “Habeas Corpus” com pedido liminar, pelo advogado, DR. RAFAEL JOSE PAULI, em favor do paciente ELIAS DA SILVA, contra ato acoimado de ilegal da lavra do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Prestar Alimentos e Divórcio n. 0009348-11.2011.8.11.0055, código 138918, Proc. 1158/2011, decretou a prisão civil do paciente, como forma de compeli-lo ao pagamento da quantia reclamada, referente à pensão alimentícia dos meses de outubro de 2019 a maio de 2021.

A segregação do paciente deriva de inadimplemento de obrigação alimentar, advinda de condenação em ação de alimentos e divórcio. Consiste, portanto, em fase de cumprimento de sentença, na qual ocorreu a revelia do paciente, ocasião em que houve a condenação a 1 salário mínimo vigente no país.

Pois bem.

Apesar de não considerar ilegal o trâmite processual, não há como desprezar os argumentos lançados pelo impetrante, ficando demonstrada a incapacidade de honrar com os pagamentos atrasados (concernentes aos meses de junho/2021 a março/2023; julho/2018 a março/2023 – pelo rito de prisão; eis que o devedor/paciente demonstrou a incapacidade para o pagamento integral da dívida exequenda; tanto pelo fato de possuir outro filho; e, pelo fato do exequente ter atingido a maioridade e estar casado. E não é encarcerado que ele conseguirá arcara com as suas obrigações e adimplir a verba alimentar na qual foi condenada.

A esse respeito:

“HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MAIORIDADE CIVIL DA ALIMENTANDA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A ENSEJAR A MEDIDA EXCEPCIONAL DA PRISÃO CIVIL. ORDEM CONCEDIDA. 1. O decreto prisional contra o devedor de alimentos é cabível caso o executado não efetue o pagamento das três últimas prestações vencidas antes da propositura da ação, acrescidas das vencidas em seu curso, devendo subsistir a ordem prisional quando o alimentante não cumpre a obrigação de pagar a totalidade do débito. 2. Apesar de ser incontroverso o inadimplemento do débito, comprovado nos autos que os exequentes já alcançaram a maioridade, o que retira a urgência dos alimentos e afasta a necessidade da medida drástica e excepcional da prisão civil como meio coercitivo de quitação da dívida, a concessão da ordem é medida que se impõe. (TJMG - Habeas Corpus Cível 1.0000.21.270211-2/000, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2022, publicação da súmula em 08/02/2022)

Frise-se que não se está aqui desconsiderando a medida; nem consignando que ela é ilegal; todavia, não se mostra razoável e proporcional, ao revel, apenas poderá agravar a situação de todos os envolvidos.

Diante disso, considero pertinente o pedido liminar, diante do tempo de vencimento da parcela exigida, que denota suposta perda do caráter alimentar, e também pelo fato do filho do paciente já ser maior de idade e não se evidenciar a urgência da medida de prisão, acrescido do fato de que o paciente descumpriu a obrigação por impossibilidade do adimplemento; e não por vontade própria.

Ademais, a prisão civil é medida coercitiva grave, que se justifica diante da proteção à vida do credor. Por isso, não se justifica o emprego dessa medida coercitiva nos casos em que as prestações alimentícias passam a ter caráter preponderantemente patrimonial, desvinculado da finalidade para a qual foram fixados. Em atenção a essa distinção, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que apenas as prestações alimentícias a pouco tempo autorizam a prisão civil, tendo o STJ fixado em três as parcelas assim consideradas. Senão vejamos:

“Súmula 309, do STJ: O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

No caso, entendo que está demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida vindicada.

A possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos tem amparo no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, que dispõe: "não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel".

A Lei nº 5.478/68, por sua vez, também prevê essa espécie de prisão, como forma de coagir o executado ao cumprimento da obrigação.

Sobre a prisão do devedor de alimentos, estabelece o art. 528, §7º, do CPC:

"Art. 528. (...)

§ 7º O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo."

No mesmo sentido é a previsão da Súmula 309, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo".

No mesmo diapasão:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA ALIMENTAR PRETÉRITA. DESCABIMENTO DA PRISÃO CIVIL. DÉBITO QUE PERDEU A ATUALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. A execução civil pelo rito previsto da coerção, tem o objetivo precípuo de compelir o executado ao adimplemento da dívida, a fim de garantir a subsistência do alimentado. No caso, trata-se de dívida alimentar pretérita, em que o débito perdeu claramente a sua atualidade, não se justificando, assim, o decreto da prisão civil. ORDEM CONCEDIDA.” (Habeas Corpus, Nº 70081766073, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Redator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 26-06-2019.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA PRETÉRITA. AÇÃO DE COBRANÇA. 1 - Não se revela legal a prisão civil quando o alimentando estiver a cobrar quantia referente a dívida pretérita, ensejo em que deverá se valer da ação de cobrança, já que apenas e tão somente as 03 (três) prestações anteriores ao exercício do direito de execução, e aquelas que a este se sobrevirem, é que autorizam a prisão civil do alimentante. Jurisdição em grau recursal concluída à luz do art. 528, § 7º, do CPC/15. Inteligência da súmula nº 309, do STJ. 2 - Logo, deve ser indeferido o pedido de prisão civil do alimentante, no ensejo em que restar constatado que o alimentando está a requerê-la em ambiente de ação de cobrança, deflagrada para reaver dívida pretérita de origem alimentar. Jurisdição em grau recursal concluída, ademais, à luz da promoção ministerial, na oportunidade invocada inclusive como razões de decidir. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5248904-97.2016.8.09.0000, Rel. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, julgado em 20/02/2017, DJe de 20/02/2017)

Ademais no caso ora em exame, verifica-se que medida coativa extrema se revela desnecessária e ineficaz, ante a inexistência de risco alimentar e de risco à própria sobrevivência do credor, que já atingiu a maioridade e constituiu família.

Por fim, tem-se que a prisão do devedor poderá acarretar a perda de seu atual emprego, colocando em risco a sobrevivência de seu outro filho, razão pela qual, a prisão civil se mostra gravosa e desarrazoada.

Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM DEFINITIVO A ORDEM
, para manter em liberdade o Paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024